Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Diante da baixíssima eficácia e até que se demonstre que a a aplicação do sistema SNIPER vai além do que contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
3. A ausência do vício da omissão no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração desprovidos.